Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700493-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: ANDRE LUIZ SOUTO DE CARVALHO, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. CANCELADO. COMPROVAÇÃO. TAC 787/2016. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO ELETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O TAC 787/2016 tem por objeto a adequação para a cobrança de atendimentos em regime de urgência e emergência, sendo inaplicável aos procedimentos de caráter eletivo. 2. O princípio que rege a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como regra geral, é o da sucumbência, cabendo ao vencido o pagamento das verbas correspondentes. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento da violação aos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende que em razão do TAC firmado entre o recorrente e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios incluiu na lide, além do paciente, o respectivo fornecedor do plano de saúde. Salienta que, o fato de o pedido ter sido julgado improcedente em relação ao segundo recorrido não lhe impõe a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios da mencionada parte. Salienta que o paciente-recorrido que deu causa, pela inadimplência, ao ajuizamento da ação, deve ser o responsável pelo pagamento da obrigação principal e pelo ônus da sucumbência. Ademais, sustenta o excessivo valor dos honorários fixados. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Também não merece prosperar o apelo quanto ao reputado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, por violação ao princípios da causalidade, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEI VIGENTE. NCPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença e o acórdão apreciam a exata causa de pedir manifestada na inicial. 4. O princípio da causalidade é aplicado nas hipóteses de extinção do processo sem exame do mérito, em virtude de perda de objeto superveniente à propositura da demanda, impondo os honorários advocatícios à parte que, embora vencedora, deu causa ao ajuizamento da ação, hipótese não ocorrente nos autos, em face do julgamento de improcedência do pedido. Precedentes. 5. A imposição de honorários recursais depende da presença cumulativa de alguns requisitos: a) decisão recorrida publicada na vigência do NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou improvido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios no processo. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1579062/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/3/2020). A respeito, acrescento que o acórdão impugnado reconheceu que: “(...) Sem razão o autor/apelante. Para a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adota, como regra geral, o princípio da sucumbência. É o que se depreende da leitura dos artigos 82, § 2o e 85, caput, do CPC/2015. (...)” Nesse sentido: “(...) 2. A aplicação do princípio da causalidade somente tem lugar quando insuficiente o princípio da sucumbência previsto no art. 85, do CPC. (...)” (Acórdão 1210875, 07028184520198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) A condenação em custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas. Considerando que os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios. (...)” (Acórdão n.1155446, 00185733420168070009, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, os embargos monitórios foram acolhidos e os pedidos iniciais da ação monitória foram julgados improcedentes em relação à apelada Mediservice, sagrando-se esta vitoriosa. Diante disso, o MM. Juiz condenou o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da Mediservice. Assim, sucumbindo o autor/apelante na presente demanda é inevitável a aplicação do princípio da sucumbência e sua condenação a arcar com os respectivos ônus. Por fim, inaplicável à espécie o TAC 787/2016 (ID 11327220 – Págs. 1/2), tendo em vista que este tem como objeto a adequação para cobrança de serviços hospitalares de pacientes atendidos em regime de urgência ou emergência nas dependências dos hospitais administrados pelo MEDGRUPO, e o presente caso refere-se de procedimento de caráter eletivo (...)”. (ID 15323922). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Destaco, outrossim, que descabe dar seguimento à articulada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, referente à tese jurídica da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apontada pelo excessivo valor dos honorários fixados. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1523703/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005